Tribunal: TJDFT
Processo: 0022769-87.2015.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM ATRASO NA ENTREGA DOS BENS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA PROMITENTE COMPRADORA. RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES E POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO DA MULTA PREVISTA CONTRATUALMENTE.
1. Em se tratando de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a responsabilidade das promitentes vendedoras não pode ser afastada em razão da ocorrência de eventuais atrasos por parte da Administração Pública quanto à emissão da carta de “habite-se”, ou em virtude da escassez de mão de obra, porquanto tais fatos não caracterizam motivo de força maior capaz de excluir o nexo causal, mas sim risco específico da atividade, englobado pelo prazo de tolerância previsto contratualmente.
2. Tendo em vista que, na data em que a promitente vendedora foi notificada extrajudicialmente a respeito da pretensão de rescisão dos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, constava o inadimplemento de parcelas do preço pactuado, deve ser imputada à promitente compradora a responsabilidade pelo desfazimento dos negócios jurídicos.
3. Rescindidos os contratos de promessa de compra e venda de imóvel por culpa da promitente compradora, tem-se por inviabilizada a restituição da integralidade dos valores pagos, bem como não há razão para que a promitente vendedora seja condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
4. Levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, em que o adimplemento da promitente compradora correspondeu a aproximadamente 30% (trinta por cento) do valor dos imóveis adquiridos, mostra-se impositiva a redução da multa rescisória para 20% (vinte por cento) do montante pago, de modo a assegurar à promitente vendedora o ressarcimento dos prejuízos experimentados em decorrência da rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel.
8. Recursos de Apelação interposto pela autora conhecido e não provido. Recurso de Apelação interposto pela empresa ré conhecido e parcialmente provido.